Tribunal: TJES
Processo: 5000502-21.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000502-21.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WISSAM MARIANO JADALLA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FRAUDE BANCÁRIA ESTABELECIDA EM AMBIENTE EXTERNO – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000502-21.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WISSAM MARIANO JADALLA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO BRADESCO S.A., ROBSON FERNANDO DE CASTRO
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO- RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FRAUDE BANCÁRIA ESTABELECIDA EM AMBIENTE EXTERNO – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. (1). TESE AUTORAL
. CUIDA-SE DE AÇÃO SUMARÍSSIMA AFORADA
WISSAM MARIANO JADALLA
EM FACE DE
BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA
E
ROBSON FERNANDO DE CASTRO
, SUSTENTANDO, EM SÍNTESE, A OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A SEUS DADOS BANCÁRIOS E TRANSFERÊNCIA DE VALORES NÃO AUTORIZADA. RELATOU QUE EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO CIBERNÉTICA SOFRIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ALÉM DA TRANSFERÊNCIA NO VALOR R$ 2.640,00 (DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS), FOI ENTABULADO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO NO VALOR DE R$ 33.360,00 (TRINTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS) – CÉDULA BANCÁRIA N° 971195098, O QUAL VEM IMPLICANDO AMORTIZAÇÃO INDEVIDA SOBRE A CONTA BANCÁRIA DA RECLAMANTE. ADUZIU QUE NA DATA DE 16.07.202, POR VOLTA DAS 19H, RECEBEU UM TELEFONEMA DE UMA PESSOA SE PASSANDO POR FUNCIONÁRIO DA CENTRAL DE SEGURANÇA DO BANCO DO BRASIL S.A., ALERTANDO PARA INVASÕES DE SUAS CONTAS BANCÁRIAS. NO DIA SEGUINTE,
“o Autor se dirigiu à um Caixa Eletrônico da primeira Requerida, a fim de proceder com substituição das senhas de acesso online. Horas após, aproximadamente às 14h, o Requerente identificou que o seu aparelho móvel havia sido bloqueado, bem como MENSAGENS NO APLICATIVO INDICANDO MOVIMENTAÇÕES EM SUA CONTA – EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX”
. Segue aduzindo, que ao todo,
“foi concentrado e transferido da conta do Requerente a quantia de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), por meio do sistema PIX, para a conta registrada junto ao Banco Bradesco S.A., Agência 2625, Conta n° 136859, de titularidade do Terceiro-Requerido”
. E ainda,
“o Requerente está suportando o ônus de operações bancárias que não autorizou, quais sejam: empréstimo e transferência”.

(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ALEGOU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NO MÉRITO, ADUZIU O ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE EM RAZÃO DE ATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO E AUSÊNCIA DO DEVER MÍNIMO DE CAUTELA POR PARTE DO REQUERENTE. EXPÔS-SE, AINDA, AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE PUDESSE SER IMPUTÁVEL AO BANCO. POR FIM, ESGRIMOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e acolho em parte os pedidos para condenar o terceiro requerido, Robson Fernando de Castro, ao pagamento da importância de R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais) com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso
.
(...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA INICIAL. DE FORMA RESUMIDA, SUSTENTOU-SE QUE HOUVE VAZAMENTO DE DADOS, BEM COMO O BANCO NÃO FOI DILIGENTE QUANTO AO BLOQUEIO SOLICITADO PELO AUTOR.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELOS RECORRENTE.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AGINT NO ARESP N. 1.716.192/SC, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 30/11/2020, DJE 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NA ESPÉCIE, A PARTE AUTORA ADUZIU QUE NA DATA DE 16.07.202, POR VOLTA DAS 19H, RECEBEU UM TELEFONEMA DE UMA PESSOA SE PASSANDO POR FUNCIONÁRIO DA CENTRAL DE SEGURANÇA DO BANCO DO BRASIL S.A., ALERTANDO PARA INVASÕES DE SUAS CONTAS BANCÁRIAS. NO DIA SEGUINTE,
“o Autor se dirigiu à um Caixa Eletrônico da primeira Requerida, a fim de proceder com substituição das senhas de acesso online. Horas após, aproximadamente às 14h, o Requerente identificou que o seu aparelho móvel havia sido bloqueado, bem como MENSAGENS NO APLICATIVO INDICANDO MOVIMENTAÇÕES EM SUA CONTA – EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX”
. Afirmou, ainda, que,
“foi concentrado e transferido da conta do Requerente a quantia de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), por meio do sistema PIX, para a conta registrada junto ao Banco Bradesco S.A., Agência 2625, Conta n° 136859, de titularidade do Terceiro-Requerido”
. E ainda,
“o Requerente está suportando o ônus de operações bancárias que não autorizou, quais sejam: empréstimo e transferência”.
POIS BEM.

ENTENDO QUE O USO INDEVIDO DE MEIOS TELEFÔNICOS E ELETRÔNICOS POR FALSÁRIOS É PRÁTICA PREVISÍVEL, E O RECORRENTE, QUE AUFERE LUCROS COM SUA ATIVIDADE, DEVE NECESSARIAMENTE EMPREENDER ESFORÇOS PARA EVITAR QUE A PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS CAUSE DANOS A TERCEIROS, COMO NO CASO, NÃO SE CONFIGURANDO HIPÓTESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. O REFERIDO “SERVIÇO DE PROTEÇÃO”, QUE SE ENTENDE COMO MÍNIMO, DEVE SER OFERECIDO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO CONSUMIDOR. OUTROSSIM, EM QUE PESE AS ALEGAÇÕES DO RECORRIDO BANCO DO BRASIL, DE QUE A RECORRENTE FORNECEU DADOS E CREDENCIAIS QUE POSSIBILITARAM O GOLPE, NÃO HÁ SE FALAR EM CULPA DO CONSUMIDOR, POIS ESTE NÃO FORNECEU DELIBERADAMENTE A SENHA DE SEU APLICATIVO, CONFORME COMPROVADO EM SUA EXORDIAL, O QUE DECORREU, SOBRETUDO, DA MENSAGEM RECEBIDA POR NÚMERO QUE, SABIDAMENTE, É DE SUA TITULARIDADE. FINALMENTE, IMPORTANTE SE EXPOR QUE CABIA AO BANCO DO BRASIL OBSTAR EVENTUAIS MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS NA CONTA DO RECORRIDO
(RESP 2.052.228: consumidor. Processual civil. Recurso especial. Ação declaratória de inexistência de débitos. Dever de segurança. Fraude perpetrada por terceiro. Contratação de mútuo. Movimentações atípicas e alheias ao padrão de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Recurso conhecido e provido).
Em recente caso julgado pela 5ª turma recursal, sob relatoria do juiz relator, dr. Samuel miranda goncalves soares, decidiu-se da seguinte forma:

“(...)

Desse modo, considerando que a situação vivenciada pela recorrente apenas iniciou-se com o contato telefônico do terceiro, no qual fora utilizado o telefone do banco recorrido, de modo que, por meio dele, o terceiro teve acesso às demais contas da autora, tenho que é de sua responsabilidade arcar com a integralidade do prejuízo material suportado pela parte, sendo devida a restituição da quantia de R$3.800 (três mil e oitocentos reais).

Dado os fatos supra apresentados a parte recorrida também é objetivamente responsável pelos danos extrapatrimoniais gerados à recorrente, ressaltando-se que a fraude suportada configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC, art. 14 do CDC e parágrafo único do art. 927 do CC), destacando-se que os prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao quantum devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o quantum indenizatório em R$3.000,00 (três mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo (...)”. Importa dizer que no presente caso houve A
DISPONIBILIZAÇÃO A TERCEIROS DE DADOS CADASTRAIS DA CLIENTE, O QUE FEZ COM QUE ESTA FOSSE INDUZIDA A ERRO, POIS ACREDITOU QUE O FRAUDADOR REALMENTE SE TRATAVA DE UM FUNCIONÁRIO DA PARTE RECORRENTE. ALÉM DISSO, NOTA-SE A AUSÊNCIA DE BLOQUEIO DAS TRANSAÇÕES.
SEM MAIS DELONGAS, O PRESENTE QUADRO PROBATÓRIO FAZ INCIDIR A SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINA O SEGUINTE: “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias
”.
LOGO,
IN CASU
, VERIFICA-SE A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO REQUERIDO BANCO DO BRASIL E A OCORRÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. EM RELAÇÃO AO BANCO BRADESCO, SEGUNDA REQUERIDA, COMUNGO DO ENTENDIMENTO EXPOSTO NA SENTENÇA, QUAL SEJA: “NÃO SE VISLUMBRA, DE FORMA SÍMILE, CONDUTA PASSÍVEL DE CORRIGENDA, EIS QUE MERA RECEBEDORA INICIAL E MANTENEDORA DA CONTA NA QUAL FORAM DEPOSITADOS OS VALORES TRANSFERIDOS. ENCERRADA A INSTRUÇÃO, NÃO EVIDENCIOU-SE O ALINHAMENTO DE AÇÃO OU OMISSÃO DAQUELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A FIM DE QUE SE APERFEIÇOASSE A FRAUDE LEVADA A EFEITO.” IMPORTANTE DIZER QUE, COM RELAÇÃO AO TERCEIRO REQUERIDO, TENDO EM VISTA A REVELIA, PRESUMEM-SE VERDADEIROS OS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL. NESSE SENTIDO, ATENTEMO-NOS À LEI Nº 9099/1995:
“Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz
”. POR ESSA RAZÃO, ENTENDO QUE HÁ RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. POR TODO O EXPOSTO, ENTENDO QUE ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE, DEVENDO A SENTENÇA SER REFORMADA, A FIM DE SER RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RECORRIDOS
BANCO DO BRASIL
E DE
ROBSON FERNANDO DE CASTRO
A FIM DE INDENIZAR A PARTE AUTORA POR DANOS MATERIAIS NO MONTANTE DE R$ 2.640,00 (DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS), BEM COMO A NECESSIDADE DE O
BANCO DO BRASIL
DECLARAR JUDICIALMENTE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, INERENTES AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N° 971195098, TENDO EM VISTA QUE NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR, DECLARANDO-SE AINDA INEXISTENTES QUAISQUER COBRANÇAS QUE VENHAM A SER EFETIVADAS PELO RECORRIDO A ESTE TÍTULO. QUANTO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO QUE OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DO BANCO COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. POR ESSA RAZÃO, ENTENDO QUE, COM BASE NA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, DEVE SER O RECORRENTE INDENIZADO NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
(8) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, a fim de reconhecer a responsabilidade dos Recorridos e
CONDENAR
o BANCO DO BRASIL S.A., BEM COMO ROBSON FERNANDO DE CASTRO, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 2.640,00 (DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS), A TÍTULO DE DANO MATERIAL, COM JUROS PELA SELIC DESDE A CITAÇÃO, SEM INCIDÊNCIA DE FATOR AUTÔNOMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA (A FIM DE EVITAR O
BIS IN IDEM
JÁ QUE A TAXA APLICA TAMBÉM DESEMPENHA TAL FUNÇÃO), E
CONDENAR
O BANCO DO BRASIL S.A
.
, A INDENIZAÇÃO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, COM JUROS PELA SELIC DESDE A CITAÇÃO, SEM INCIDÊNCIA DE FATOR AUTÔNOMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA (A FIM DE EVITAR O
BIS IN IDEM
JÁ QUE A TAXA APLICA TAMBÉM DESEMPENHA TAL FUNÇÃO), ALÉM DE
DECLARAR
A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, INERENTES AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N° 971195098, TENDO EM VISTA QUE NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR.
(9)
ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)